Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-64.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000340-64.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): APELADO: CLAUDIA SOUZA SILVA MELO Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS (OAB:BA25082-A), JONAS FERRAZ MAIA (OAB:BA26373-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA TÉCNICA DE 1/3 (UM TERÇO) PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Olindina em face de acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento à sua Apelação, interposta contra sentença de primeiro grau. O julgado de base, por sua vez, havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária por servidora pública, professora, determinando: (i) a adequação da jornada de trabalho da autora para garantir a proporção de 1/3 (um terço) para atividades extraclasse, nos termos da Lei nº 11.738/2008; (ii) a condenação do ente municipal ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento da referida proporção, observada a prescrição quinquenal; e (iii) a possibilidade de apuração, em liquidação de sentença, de eventuais horas extraordinárias decorrentes da extrapolação da jornada total contratada. O acórdão embargado manteve a condenação no mérito, alterando a sentença apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais. II. Questão em discussão O Embargante suscita a existência de vícios no acórdão, arguindo, em suma: (a) omissão quanto às teses de violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37, bem como sobre a distribuição do ônus da prova, que, segundo alega, caberia à autora (art. 373, I, do CPC); (b) contradição ou obscuridade no julgado, ao manter a possibilidade de apuração de horas extras em liquidação de sentença, o que, no seu entender, configuraria bis in idem com a condenação principal ao pagamento das diferenças de gratificação; e (c) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. Razões de decidir Inexiste a omissão apontada. O acórdão embargado, ao confirmar a sentença, abordou de forma clara e fundamentada a controvérsia, estabelecendo a obrigatoriedade de observância, pela municipalidade, do disposto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 958). A decisão colegiada deliberou, ainda que de forma implícita, sobre a não violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37, ao assentar que a condenação não representa um aumento de vencimentos por isonomia, mas sim o cumprimento de norma federal cogente. A questão do ônus probatório também foi devidamente analisada, concluindo-se que, comprovado o vínculo e a prestação do serviço pela autora, caberia ao Município, como detentor dos registros funcionais, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, II, do CPC. O mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador não configura omissão. Igualmente, não se verifica a contradição suscitada. O acórdão, ao manter a sentença, foi claro ao distinguir duas situações jurídicas distintas: a primeira, referente à compensação pecuniária pelo desrespeito à proporção da jornada de trabalho (1/3 extraclasse), paga por meio da complementação da gratificação já existente; e a segunda, de caráter excepcional, referente ao pagamento de horas extras com adicional, condicionada à comprovação, em fase de liquidação, de que houve extrapolação da jornada total contratada e que tal labor excedente não foi remunerado. As condenações não são cumulativas sobre o mesmo fato gerador, não havendo que se falar em bis in idem ou contradição. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de julgado desfavorável. A pretensão do embargante, sob o pretexto de sanar vícios, é, na verdade, a de obter o reexame da matéria já decidida, o que desborda dos estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagra o prequestionamento ficto, estabelecendo que a simples interposição dos embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Código de Processo Civil, arts. 373, 1.022 e 1.025; Constituição Federal, arts. 2º e 37, X. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000340-64.2016.8.05.0183, em que figuram como EMBARGANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA e como EMBARGADO: CLAUDIA SOUZA SILVA MELO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora